Tribunal: TJES
Processo: 5006667-83.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2022-11-04

Ementa:
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO JÁ ANALISADA. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. OBSERVÂNCIA DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO IMPROVIDO.

I - Como sabido, um dos princípios basilares do direito pátrio é o da segurança jurídica, que tem por finalidade garantir estabilidade, ordem e previsibilidade às decisões judiciais.

II - Consoante preleciona o CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, assim como, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide.

III - Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA, esta c. QUARTA CÂMARA CÍVEL , À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO, nos termos do voto proferido pela e. Relatora.

Vitória, 31 de outubro de 2022.

Relatora

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006667-83.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANDRES LAGOMARSINO E HIJOS SA
AGRAVADO: FARINA'S INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS LTDA e outros
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006667-83.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ANDRES LOGOMARSINO E HIJOS S.A.

AGRAVADOS:
FARINA’S INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS LTDA e AGROPECUÁRIA VIVA MARIA S.A.

RELATOR:
DESª. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDRES LOGOMARSINO E HIJOS S.A. em face da decisão que determinou a suspensão da ação de execução de origem em virtude da falência da empresa executada, ora agravada.

Em suas razões recursais, argumenta que houve negativa de prestação jurisdicional, na medida em que não foi apreciado o pedido atinente à sucessão da empresa executada pela BIMBO DO BRASIL S.A. Sustenta que a substituição pela sucessora não importaria em nenhum prejuízo à sociedade falida. Assim, requer seja declarada a nulidade da decisão que determinou a suspensão da execução e a remessa dos autos para o juízo que trata da falência da Agravante, e seja remetido ao juízo de piso para que aprecie o requerimento de sucessão empresarial das executadas pela empresa BIMBO DO BRASIL S/A.

Subsidiariamente, acaso entendido que inexiste omissão, requer seja reformada a decisão para o fim de deferir a sucessão empresarial pleiteada. Alega que a magistrada deixou de analisar os fatos novos e os documentos acostados aos autos pela agravante no pedido formulado, justamente o que supriria a ausência de comprovação outrora justificada.

Diante disso, pugna seja reconhecida a sucessão empresarial da empresa Agravada pela BIMBO DO BRASIL S/A, devidamente inscrita no CNPJ nº 35.402.759- 0001/85, situado à Rua Érico Veríssimo, 342 - Jardim Cambara - 05560- 900 - São Paulo/SP, para que esta seja habilitada a compor o polo passivo da execução.

Decisão de ID 2304457 que recebeu o agravo apenas no efeito devolutivo.

Intimadas para contrarrazões, as agravadas mantiveram-se silentes.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 11 de outubro de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

DESEMBARGADORA CONVOCADA

RELATORA

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006667-83.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ANDRES LOGOMARSINO E HIJOS S.A.

AGRAVADOS:
FARINA’S INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS LTDA e AGROPECUÁRIA VIVA MARIA S.A.

RELATOR:
DESª. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANDRES LOGOMARSINO E HIJOS S.A. em face da decisão que determinou a suspensão da ação de execução de origem em virtude da falência da empresa executada, ora agravada.

Em suas razões recursais, argumenta que houve negativa de prestação jurisdicional, na medida em que não foi apreciado o pedido atinente à sucessão da empresa executada pela BIMBO DO BRASIL S.A. Sustenta que a substituição pela sucessora não importaria em nenhum prejuízo à sociedade falida. Assim, requer seja declarada a nulidade da decisão que determinou a suspensão da execução e a remessa dos autos para o juízo que trata da falência da Agravante, e seja remetido ao juízo de piso para que aprecie o requerimento de sucessão empresarial das executadas pela empresa BIMBO DO BRASIL S/A.

Subsidiariamente, acaso entendido que inexiste omissão, requer seja reformada a decisão para o fim de deferir a sucessão empresarial pleiteada. Alega que a magistrada deixou de analisar os fatos novos e os documentos acostados aos autos pela agravante no pedido formulado, justamente o que supriria a ausência de comprovação outrora justificada. Diante disso, pugna seja reconhecida a sucessão empresarial da empresa Agravada pela BIMBO DO BRASIL S/A, devidamente inscrita no CNPJ nº 35.402.759- 0001/85, situado à Rua Érico Veríssimo, 342 - Jardim Cambara - 05560- 900 - São Paulo/SP, para que esta seja habilitada a compor o polo passivo da execução.

Passo ao exame das razões recursais, o que faço, adianto, no sentido de negar provimento ao recurso.

Trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial. Compulsando ao caderno processual, verifico que a exequente, ora agravante, já havia formulado pedido de sucessão empresarial, tendo o pleito sido indeferido pela decisão de ID 1897856, proferida em 2017. Na ocasião, o magistrado a quo ponderou que o exequente não trouxe aos autos documentos que evidenciem a dita sucessão.

Não obstante, a ora agravante novamente pugnou pelo reconhecimento sucessão em petição protocolada em 2021 (ID 1897851). Acerca do referido pleito, não houve apreciação pelo juízo a quo, consoante decisões cujas cópias encontram-se nos documentos de ID’s 1897852 e 1897855.

A respeito da dita omissão, entendo não restar configurada. E assim o digo, porque como bem salientado pelo próprio agravante, tal pleito já foi apreciado anteriormente,
ex vi
da decisão de ID 1897856.

Consectário lógico, é a ocorrência da preclusão consumativa, isto é, a perda da faculdade de praticar um ato processual em virtude de já ter ocorrido a oportunidade para tanto. Destarte, acaso inconformada com o indeferimento anterior, deveria a ora recorrente ter agravado da referida decisão dentro do prazo legal previsto para o recurso em comento, o que não o fez.

É dizer, o que pretende o ora agravante é ter seu pedido novamente apreciado, o que não se mostra possível, face à segurança jurídica que deve pautar o direito pátrio. Nesse sentido, dispõe o CPC:

Art. 505.
Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide
, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.

Art. 507.
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
.

Importante frisar que, ao contrário do que afirma a recorrente, não foram suscitados fatos novos aptos a autorizar a nova apreciação do pedido. Pelo contrário, a exequente se limitou a reiterar o pedido, pautando-se em presunções acerca da sucessão empresarial.

Sobre a impossibilidade de reapreciação de questões já decididas, cito os arestos abaixo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - BENS LITIGIOSOS - SOBREPARTILHA - ART. 1.040 DO CPC - DECISÃO NÃO RECORRIDA - REVOGAÇÃO POSTERIOR - PRECLUSÃO PRO IUDICATO - RECURSO PROVIDO. 1)
A preclusão é o instituto confere segurança jurídica ao jurisdicionado. Por esta razão o Código de Processo Civil prevê nos art. 471 que é vedado ao juiz decidir novamente questões já decididas, o que a doutrina chama de preclusão pro iudicato.
2) As questões de ordem pública não são alcançadas pela preclusão, razão pela qual podem ser reexaminadas a qualquer tempo e grau de jurisdição. 3) A decisão que determinou que a questão referente aos imóveis, cuja propriedade é reivindicada pelo inventariante, deveria ser, se fosse o caso, objeto de uma sobrepartilha, foi alcançada pela preclusão. 4)
Além de não ser matéria de ordem pública, trata-se de decisão não recorrida, razão pela qual não se afigurava cabível nova análise da matéria
como fez o magistrado que revogou em parte a decisão sobre a qual havia operado a preclusão pro iudicato. 5) Recurso provido. (TJ-ES - AI: 09076246720098080000, Relator: JOSENIDER VAREJÃO TAVARES, Data de Julgamento: 04/05/2010, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/05/2010)

PROCESSUAL CIVIL. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO DO VALOR INCONTROVERSO. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. 1. Agravo de Instrumento manejado em face da decisão que não conheceu o requerimento de expedição de requisição do valor incontroverso. 2. O pedido de expedição de requisição para pagamento do montante incontroverso já tinha sido apreciado e indeferido em duas decisões anteriores. 3.
Não tendo a parte se insurgido em momento oportuno, operou-se a preclusão consumativa, que impossibilita reapreciação da questão, sob pena de provocar a eternização do processo e violar o princípio da segurança jurídica.
Agravo de Instrumento improvido. (TRF-5 - AG: 00067245320144050000 AL, Relator: Desembargador Federal Geraldo Apoliano, Data de Julgamento: 18/09/2014, Terceira Turma, Data de Publicação: 26/09/2014)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – QUESTÃO JÁ APRECIADA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA. Embora a matéria "impenhorabilidade do bem de família" efetivamente seja de ordem pública, podendo ser alegada a qualquer tempo ou grau de jurisdição, isto não a isenta do fenômeno da preclusão consumativa.
No caso em tela, operou-se o fenômeno da preclusão consumativa, pois o pedido de reconhecimento de bem de família e sua impenhorabilidade já foi anteriormente elaborado e apreciado pelo magistrado a quo, em sede de Embargos à Adjudicação. Assim, uma vez decidida a questão, ainda que seja matéria de ordem pública, ela não pode ser rediscutida. Em consonância com a jurisprudência do STJ.
Precedentes do TJSP. DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - AI: 21859814920158260000 SP 2185981-49.2015.8.26.0000, Relator: Eduardo Siqueira, Data de Julgamento: 28/10/2015, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2015)

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO JÁ ANALISADA. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. OBSERVÂNCIA DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO IMPROVIDO.

I - Como sabido, um dos princípios basilares do direito pátrio é o da segurança jurídica, que tem por finalidade garantir estabilidade, ordem e previsibilidade às decisões judiciais.

II - Consoante preleciona o CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, assim como, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide.

III - Recurso conhecido e não provido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.